Tribunal: TJSP
Processo: 0013228-08.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Detração penal. Paciente que por meio de carta, de próprio punho, ajuizou habeas corpus pleiteiando o reconhecimento de período que cumpriu medida cautelar, com pretensão de progressão de regime. Inviabilidade de conhecimento. Pleito ainda não apresentado ao Juiz natural. Reconhecimento da detração – competência do Juiz das

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Detração penal. Paciente que por meio de carta, de próprio punho, ajuizou habeas corpus pleiteiando o reconhecimento de período que cumpriu medida cautelar, com pretensão de progressão de regime. Inviabilidade de conhecimento. Pleito ainda não apresentado ao Juiz natural. Reconhecimento da detração – competência do Juiz das Execuções (artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal). Impossibilidade de se iniciar em Segundo Grau pleito de benefícios penais. Não se vislumbra clara e inquestionável ilegalidade a exigir medidas de ofício por este Tribunal.

Ordem não conhecida.